Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS ORIGINAIS. MICROFILMAGENS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A comprovação da cessão de cédula de crédito rural para fins de afastar a legitimidade do requerente de liquidação da Sentença Coletiva da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 é ônus do requerido (Banco do Brasil S/A).
2. É desnecessária a apresentação de documentos originais ou de microfilmagens, porquanto a lei reconhece a validade jurídica dos documentos digitais e garante que eles tenham a mesma força probatória dos documentos físicos originais.
3. Recurso parcialmente provido.